Tribunal: CARF
Processo: 14120.000462/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000462/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.078 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
JJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11 - vinculante)
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas não comprovada só é elidida pela apresentação de
prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000462/2008-31
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.078 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000462/2008-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) (fls.488/489), ao qual farei as
complementações necessárias:
A contribuinte acima qualificada foi autuada da lavratura do auto de 1infração de CSLL,
para exigência de crédito tributário referente ao ano-calendário 2005, adiante
especificado:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 83/84), é relatado como se
desenvolveu o procedimento levado a efeito contra a empresa.
No ano-calendário de 2005, a contribuinte optou pelo Lucro Real. No procedimentos
fiscal constatou-se a “Falta de Recolhimento/Declaração do Imposto de Renda –
Insuficiência de Recolhimento ou Declaração”, ao confrontar-se os dados escriturados
com os declarados e recolhimentos efetuados. Conforme relatou o auditor fiscal:
Em 25/09/2008 o sujeito passivo foi intimado a justificar a ocorrência na qual os valores
informados em DIPJ referentes a “Imposto de Renda a Pagar” estão superiores aos
informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos, tudo
referente ao ano calendário 2005. Nessa intimação foram solicitados os seus balancetes em
txt, o Plano de Contas estruturado em papel e os arquivos digitais de sua contabilidade
conforme previsão contida na Instrução Normativa SRF N° 86/2001 e no Ato Declaratório
Executivo Cofis n° 15/2001 e seu anexo único. Também nessa intimação o sujeito passivo foi
intimado a apresentar os Livros Diário, Razão, Registro de Apuração do ICMS, tudo
referente ao ano-calendário 2005.
Em 19/09/2008 o sujeito passivo foi intimado a apresentar o Livro de Apuração do Lucro
Real e o Livro Registro de Apuração do ISS. Em 25/11/2008 o sujeito passivo apresentou o
Livro Registro de Prestação de Serviços n° 02, referente a 2005, e alegou, através de sua
procuradora que é a contadora da empresa, não ter encontrado o Livro de Apuração do
Lucro Real. Os valores informados em sua DIPJ 2006, ND 1274803, ano calendário 2005,
referentes a “Receita de Prestação de Serviços”, linha 08, da ficha 06A – Demonstração do
Resultado, encontram correspondência no Livro Registro de Apuração do ISS. As DCTF
correspondentes ao período em questão, ano 2005, de n° 1000.000.2005.2020139101 (1o
semestre/2005) e a de n° 1000.000.2006.2070212075 (2o semestre/2005), não declararam os
valores devidos. Portanto lavramos este Auto de Infração constituindo o Crédito Tributário
apurado.
Sobre o lançamento de ofício da CSLL, apurado sobre as insuficiência de declaração e
recolhimento de tributos constatadas no procedimento fiscal, foi aplicada a multa de
ofício de 75%.
Devidamente notificada em 15/12/2008 (fls. 82), a contribuinte apresentou sua
impugnação em 18/12/2008 (fls. 92), alegando, resumidamente, que:
a) não era do seu conhecimento que a DIPJ/2006 havia sido transmitida apenas com
lançamentos das receitas e deduções de impostos (PIS, Cofins e ISS), provavelmente
por equívoco no fechamento da declaração, sem nenhuma intenção de burlar o fisco;
b) exerce a atividade de prestação de serviços no ramo da Construção Civil, utiliza mão-
de-obra e material, tendo seus registros no Livro de Prestação de Serviços no 02 e
contabilizados no Livro Diário no 04/2005 e Livro Razão no 04/2005, tendo todos os
tributos federais sido pagos em dia (PIS, Cofins, INSS e FGTS);
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.078 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000462/2008-31

c) providenciou a DIPJ Retificadora/2006, em anexo, incluindo o quadro de despesas, e
parte das despesas com funcionários para comprovar que teve despesas de mão-de- obra
e todos encargos recolhidos, ficando à disposição os livros.
Finalizou requerendo que a revisão da DIPJ/2006.
Vindo os autos a esta DRJ, constatou-se que na DIPJ/2006 original foram informadas
somente as receitas auferidas e, por equívoco, não foram informadas as despesas. A
contribuinte trouxe, junto com a impugnação, uma declaração retificadora (fls. 93/125),
informando despesas com salários, encargos sociais, com veículos e conservação de
bens e instalações, e outras despesas operacionais. Trouxe ainda cópia de GFIP (fls.
126/138) e Folha de Pagamento (fls. 139/164). A carência da instrução processual
decorreu da falta de apresentação das provas que a interessada poderia ter apresentado
com a impugnação, como Livro Diário e documentos comprobatórios das despesas.
Apesar de ter sido a interessada que deu causa, isoladamente, à insuficiência probatória
do feito, em respeito ao princípio da verdade material, foram os autos baixados em
diligência (fls. 171/172) para confirmar a dedutibilidade das despesas informadas na
DIPJ Retificadora e elaborar relatório conclusivo com os resultados da diligência
proposta.
Em atendimento à diligência, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Fiscal (fls. 478/481)
onde informou que, apesar de intimada e reintimada a apresentar a documentação
comprobatória das despesas, a contribuinte apresentou somente uma pequena parte. Em
resumo, faltou a comprovação de despesas operacionais, conforme abaixo:

Em 21 de janeiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande (MS) deu parcial provimento à impugnação para reconhecer as despesas comprovadas
quando da diligência. A decisão recebeu a seguinte ementa (fls. 487):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas não comprovada só é elidida pela apresentação de prova
hábil e idônea.

Cientificada (AR fls.500) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
502/515 no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Ocorrência de prescrição intercorrente na esfera administrativa, uma vez que a
Impugnação foi apresentada pela Recorrente em 15.12.2008 e foi julgada
somente em janeiro de 2014, ou seja, mais de cinco anos depois;
b) Redução da multa de 75% em razão do seu caráter confiscatório;
c) Comprovação de despesas operacionais por meio da juntada das folhas do
livro diário, uma vez que, na diligência efetuada por ocasião do julgamento da
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.078 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000462/2008-31

DRF o Auditor Fiscal somente fez a intimação para apresentar notas fiscais
com valores superiores à R$ 1.000,00. No entanto, a grande maioria das
despesas necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva
fonte produtora não ultrapassam esse valor. Diante disso, requer a juntada, em
fase recursal das páginas do livro diário onde estariam escrituradas as referidas
despesas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Alega a Recorrente ocorrência de prescrição intercorrente na esfera
administrativa, uma vez que a Impugnação foi apresentada pela Recorrente em 15.12.2008 e foi
julgada somente em janeiro de 2014, ou seja, mais de cinco anos depois.
A inaplicabilidade da prescrição intercorrente é matéria já pacificada, há muito
tempo, no âmbito desse conselho, como se verifica pelo teor da Súmula 11 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal (grifamos)

2) DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.

Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa por lançamento de ofício no
percentual de 75%, esta não deve ser conhecida. Isso porque, nos termos da Súmula 2 deste
tribunal: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
3) DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.

A decisão recorrida considerou parcialmente comprovadas as despesas
operacionais glosadas, nos seguintes termos:
A contribuinte sob procedimento de fiscalização, optante pelo Lucro Real, foi autuada
pela constatação da “Falta de Recolhimento/Declaração do Imposto de Renda –
Insuficiência de Recolhimento ou Declaração”, ao confrontar-se os dados escriturados 1
com os declarados e recolhimentos efetuados.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.078 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000462/2008-31

Em sua impugnação a contribuinte alegou erro no preenchimento da DIPJ/2006, e
apresentou cópia do Livro de Prestação de Serviços no 02, do Livro Diário no 04/2005 e
Livro Razão no 04/2005, tendo todos os tributos federais sido pagos em dia (PIS,
Cofins, INSS e FGTS), bem como providenciou a DIPJ Retificadora/2006, incluindo o
quadro de despesas, e parte das despesas com funcionários para comprovar que teve
despesas de mão-de- obra e todos encargos recolhidos.
Intimada e reintimada a comprovar as despesas lançadas na DIPJ/2006 Retificadora,
com a apresentação de documentação hábil e idônea e demais esclarecimentos que se
fizessem necessários para averiguação das despesas alegadamente efetuadas no decorrer
do ano-calendário de 2005, a interessada apresentou documentação constituída de
pequena parte dos comprovantes de despesas.
Segundo o levantamento fiscal não ficou comprovada a totalidade das despesas,
conforme Relatório Fiscal (fls. 478/481). A empresa, intimada para este fim, deveria ter
justificado os valores apurados pela fiscalização, quais sejam, as identificadas como
valores mantidos na escrituração e desprovidos de comprovação.
Como se vê, a questão é, antes de tudo, de caráter probatório. Cabe à interessada o
ônus da prova dos valores registrados como despesas. Somente a apresentação de
prova documental pode elidir a glosa. (grifamos)
Em fase recursal, a Recorrente requer a comprovação de despesas operacionais
por meio da juntada das folhas do livro diário, uma vez que, na diligência efetuada por ocasião
do julgamento da DRF o Auditor Fiscal somente fez a intimação para apresentar notas fiscais
com valores superiores à R$ 1.000,00. No entanto, a grande maioria das despesas necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora não ultrapassam esse valor.
Com efeito, conforme se verifica pelo relatório de diligência de fls. 478 a
fiscalização, de fato, intimou a Recorrente a apresentar as notas fiscais de valor superior à R$
1.000,00.
Em seu recurso voluntário a Recorrente faz a juntada das folhas do livro diário nas
quais estariam comprovadas as despesas de valor inferior à R$ 1.000,00, sem fazer a juntada de
qualquer nota ou cupom fiscal relativo às mencionadas despesas.
A Receita Federal deixa fora de dúvida, por meio do PERGUNTAS e
RESPOSTAS (2020) que as notas e cupons fiscais são imprescindíveis para comprovação da
despesas, conforme se verifica pelo item 22 abaixo transcrito:
022 - Com relação às despesas, quais os documentos necessários à sua
comprovação?
As despesas cujos pagamentos sejam efetuados a pessoa jurídica deverão ser
comprovadas, no âmbito da legislação do imposto sobre a renda, por Nota ou Cupom
Fiscal emitidos por equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), observados os
seguintes requisitos em relação à pessoa jurídica compradora:
a) identificação da pessoa mediante indicação do respectivo número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas (CNPJ);
b) descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que de forma resumida
ou por códigos;
c) a data e o valor da operação.
Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, depende de
autorização da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal
da empresa interessada.

Além disso, conforme se verifica pelo relatório fiscal de diligência (fls.479):
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.078 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000462/2008-31

O contribuinte alegou, através de sua procuradora, que de todos os comprovantes
lançados nos livros contábeis, somente conseguiu encontrar essas 29 notas fiscais.
(...)
As 29 notas fiscais apresentadas, conforme demonstra na planilha, em anexo, foram os
únicos documentos comprobatórios apresentados.

Sendo assim, seja pelo conteúdo da decisão recorrida, como pela diligência
efetuada parece fora de dúvida que a Recorrente tinha conhecimento que a comprovação hábil e
idônea das despesas deveria ser feita por meio da juntada das notas fiscais.
4 – CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital